Tribunal: TJSP
Processo: 1001668-19.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001668-19.2020.8.26.0024 - cs
1
Registro: 2020.0001005541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001668-19.2020.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante/apelado
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., é apelado/apelante SOMPO
SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da ré e negaram
provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001668-19.2020.8.26.0024 - cs
2
VOTO No: 37.809
APELAÇÃO No 1001668-19.2020.8.26.0024
COMARCA: ANDRADINA
APTES./APDOS: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A;
SOMPO SEGUROS S/A
JUIZ (A): DEBORA TIBURCIO VIANA
Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de
ressarcimento.
Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Avarias nos equipamentos eletrônicos dos segurados. Prejuízos
pagos pela seguradora. Sub-rogação de direitos. Nexo de
causalidade não comprovado. Indenização indevida.
Recurso da ré provido e desprovido o da autora.
Trata-se
de
ação
regressiva,
envolvendo a prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica,
movida pela seguradora em face da concessionária, julgada parcialmente
procedente pela r. sentença de fls. 302/306, cujo relatório se adota.
Há embargos de declaração opostos
pela autora (fls. 309/317), rejeitados pela decisão de fls. 319.
Inconformadas, apelam ambas as
partes.
A ré, fls. 322/339, pela reforma do
julgado. Aduz, em síntese, que o procedimento de ressarcimento de danos
elétricos é previsto em lei e deve ser respeitado por todos. Observa o
disposto na Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, fazendo-se
necessário o pedido administrativo. Argui que não há hipossuficiência
técnica, sendo impossível a inversão do ônus probatório. Afirma que, por
essa razão, era necessária a manutenção dos aparelhos tidos como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001668-19.2020.8.26.0024 - cs
3
danificados para que fossem periciados, pois as provas colacionadas pela
seguradora são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade.
Conclui, portanto, não estarem presentes os pressupostos da
responsabilidade civil
A autora, por seu turno, fls. 345/370,
pede a anulação ou reforma parcial da sentença. Sustenta, preliminarmente,
que houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da
lide, pois a produção de prova testemunhal era indispensável ao deslinde
do feito. No mais, assevera que há prova inequívoca de existência de nexo
de causalidade entre a má-prestação do serviço e os danos suportados pelos
segurados e que foram ressarcidos. Fala em aplicação do Código de Defesa
do Consumidor e, consequentemente em inversão do ônus da prova.
Recursos regularmente processados e
respondidos.
É o relatório.
O recurso da ré merece prosperar,
enquanto o da autora não comporta provimento.
Analiso, de proêmio, a preliminar de
cerceamento de defesa, para afastá-la.
Conquanto a recorrente entenda
necessária a produção de provas, notadamente a prova testemunhal,
considera-se que aquelas acostadas aos autos foram suficientes para a
solução da lide, tendo em vista os contornos das questões controvertidas,
sem que se identificasse a necessidade ou mesmo a utilidade daquela
pleiteada.
Oportuno observar que cabe ao juiz
determinar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001668-19.2020.8.26.0024 - cs
4
considerar inúteis ou protelatórias.
A prova é dirigida ao magistrado e o
sistema vigente é o da Livre Apreciação Motivada, segundo o qual o juiz
deve instruir o processo até formar seu convencimento. Se os elementos
dos autos já se mostravam suficientes para formar a convicção do julgador,
as provas requeridas pela recorrente eram desnecessárias, estando
autorizado seu indeferimento, sem que se verifique o alegado cerceamento
de defesa.
Ademais, como é cediço, no tocante
ao julgamento antecipado da lide, há disposição legal expressa autorizando
o juiz a procedê-lo tão logo forme sua convicção e a matéria seja somente
de direito ou os fatos relevantes para a solução da causa já estejam
suficientemente esclarecidos.
No
que
tange
ao
pedido
administrativo, cumpre deixar assentado que, na esteira de precedentes
desta Câmara, “não é necessário que o consumidor tenha comunicado o problema
na rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa
para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso”1.
No mérito, respeitado o entendimento
da d. magistrada sentenciante, o recurso da concessionária ré comporta
provimento, conforme atual posicionamento pacificado por esta Turma
Julgadora.
Trata-se de ação regressiva de
indenização proposta pela seguradora em face da concessionária de serviço
público, porque indenizou seus segurados Carlos Roberto Mazotti ME (R$
1.600,00), Haroldo Ferraresi de Giovani (R$ 1.290,00), Susan Elaine
1 Apelação 4027844-49.2013.8.26.0114; Des. Rel. Cesar Luiz de Almeida; J. 23/6/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001668-19.2020.8.26.0024 - cs
5
Ferratone (R$ 1.444,75), Joel Ignacio da Gama Junior (R$ 1.450,00) e
Luciana Luiz Cordeiro Salmi (R$ 2.345,00), nos prejuízos decorrentes de
problemas no fornecimento de energia.
Por certo, nos casos de contrato de
seguro, a seguradora, uma vez realizado o pagamento da indenização, sub-
roga-se nos direitos do segurado em relação ao causador do dano, inclusive
para fins de enquadramento nas normas de proteção ao consumidor.
No entanto, mesmo se aplicando à
lide as normas consumeristas, não há que se falar em inversão do ônus da
prova, visto que ela não decorre automaticamente, é condicionada à
presença da verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do
consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência, o que não ocorre
no presente caso.
Pois bem.
Pelas provas colacionadas ao feito,
não restou demonstrado que os danos aos equipamentos dos segurados
foram causados por falha no serviço de fornecimento de energia elétrica
local.
Anote-se, por oportuno, que os
documentos foram produzidos unilateralmente e são superficiais, pois não
há qualquer vistoria judicial ou administrativa realizadas sob o crivo do
contraditório para dar a eles a força de convencimento necessária à
demonstração inequívoca do direito tutelado, restando inviabilizada a
produção de prova pericial diante da ausência de notícias dos aparelhos
danificados.
Todavia, é ônus do consumidor, ou a
quem se sub-rogue em seu direito, demonstrar o liame causal entre o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001668-19.2020.8.26.0024 - cs
6
apontado e o fato que afirma ter ocorrido, isso porque não se pode
presumir que qualquer dano de natureza elétrica seja automaticamente de
responsabilidade da ré.
Nesse sentido:
“Apelação.
Ação regressiva.
Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede
reembolso da indenização paga a segurado pelos prejuízos em
equipamentos
danificados
por
oscilação
de
descarga
elétrica. Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo
de causalidade. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso
improvido” (Apelação no 1001653-08.2019.8.26.0114, 36a Câmara de
Direito Privado, relator Des. Walter Exner, j. 07.07.2020).
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
OSCILAÇÃO ELETRICA -
SEGURO RESIDENCIAL
AÇÃO REGRESSIVA. Ação regressiva de
seguradora contra concessionária de energia elétrica. Danos
em equipamentos eletrônicos do segurado. Responsabilidade
da requerida não configurada, vez que não demonstrado o
nexo de causalidade, "in casu". Oscilação na rede elétrica
não
comprovada.
Ação
julgada
improcedente.
Sentença
mantida. Recurso da seguradora autora não provido, majorada
a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do
parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo
Civil” (Apelação no 1002586-71.2019.8.26.0084, 25a Câmara de Direito
Privado, relator Des. Marcondes D'Angelo, j. 07.07.2020).
“APELAÇÃO
AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS
REJEITADAS AS PRELIMINARES DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUTORA
ALEGA QUE PROBLEMAS NA REDE ELÉTRICA MANTIDA PELA RÉ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001668-19.2020.8.26.0024 - cs
7
OCASIONARAM QUEIMA DE APARELHOS PERTENCENTES A UM DE SEUS
SEGURADOS
DETERMINADA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE JULGADO POR ESTA CÂMARA
REQUERENTE QUE NÃO PRESERVOU OS EQUIPAMENTOS AVARIADOS
PARA
REALIZAÇÃO
DE
PERÍCIA,
PREJUDICANDO
A
ATUAÇÃO
PROBATÓRIA DA RÉ
CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO PODE SER
INTERPRETADA EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA -
NEXO CAUSAL ENTRE OS DANOS E EVENTUAL FALHA NOS SERVIÇOS
PRESTADOS
PELA
REQUERIDA
NÃO
DEMONSTRADO
DE
FORMA
SUFICIENTE - LAUDO TÉCNICO AMEALHADO AOS AUTOS PELA AUTORA
QUE É GENÉRICO AO INDICAR QUE OS DANOS FORAM CAUSADOS POR
VARIAÇÃO DE ENERGIA CORRETA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS BEM FIXADOS - SENTENÇA MANTIDA

APELO DESPROVIDO” (Apelação no 1033954-76.2017.8.26.0114, 28a
Câmara de Direito Privado, relator Des. Cesar Luiz de Almeida, j.
03.07.2020).
Registre-se, ainda, que os laudos
técnicos apresentados pela autora são genéricos, apenas mencionando as
seguintes alegações: “(...) queima do componente: placa mãe, fonte de
energia e HD, devido a problemas de descarga elétrica.” (fls. 38); “(...)
peça danificada em virtude de oscilações de energia ocasionando danos
elétricos (...).” (fls. 59 e 60); “(...) sofreram uma forte descarga elétrica
(...).” (fls. 82); “Em virtude de uma súbita tensão elétrica maio que o
normal(...).” (fls. 84); “(...) aparelho acima descrito foi danificado por
uma descarga elétrica (...).” (fls. 85); “Este aparelho foi danificado por
descarga elétrica, após exame técnico.” (fls. 120).
Em
face
desse
contexto,
a
improcedência da ação impõe-se como medida de rigor, para o fim de
afastar a condenação da ré ao ressarcimento da quantia desembolsada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001668-19.2020.8.26.0024 - cs
8
autora a título de indenização securitária paga aos consumidores. Com a
inversão do resultado, pela sucumbência, a autora arcará com o pagamento
das custas e das despesas processuais atualizadas dos desembolsos, além
dos honorários advocatícios do patrono da parte contrária fixados em 10%
sobre o valor dado à causa, atualizado.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso da ré para afastar o dever da concessionária em ressarcir a
seguradora, negando-se provimento ao apelo da autora.
CESAR LACERDA
Relator